Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento) e de contradição (existência de proposições inconciliáveis) revela que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão – providência incompatível com a via eleita.

3. Somente a contradição interna entre as partes estruturantes do acórdão– relatório, fundamentação e dispositivo – autorizam o manejo dos embargos de declaração.

4. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

5. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão ou contradição, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.

6. Recurso conhecido e desprovido.